Tribunal: TJMT
Processo: 1037127-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037127-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Liminar]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNA BORGHI TOME - CPF: 352.966.328-00 (ADVOGADO), BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 27.415.911/0001-36 (AGRAVANTE), ESPECIAL VITTA SAO PAULO LTDA - CNPJ: 54.946.032/0001-03 (AGRAVADO), PATRICIA HELENA MARTA MARTINS - CPF: 269.926.648-59 (ADVOGADO), ANA CAROLINA GALDINO MONTEIRO GUIMARAES - CPF: 001.639.871-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VICTOR GABRIEL CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 052.283.021-82 (ADVOGADO), CAROLINA RAQUEL PEREIRA TANER (TERCEIRO INTERESSADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIGITAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DE PROVEDOR DE APLICAÇÕES. CONTEÚDO GERADO POR TERCEIROS. MARCO CIVIL DA INTERNET. ART. 19. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE URLS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE FILTRAGEM PRÉVIA, MONITORAMENTO CONTÍNUO, STAY DOWN GENÉRICO E DESINDEXAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA. INAPLICABILIDADE À PLATAFORMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO FORNECIMENTO DE DADOS. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão na qual foi deferida tutela de urgência para remoção de conteúdos ofensivos atribuídos a usuária da plataforma, bem como impostas obrigações de
stay down,
desindexação, fornecimento de dados cadastrais, direito de resposta, notificação da corré e multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a remoção de conteúdo ofensivo pode ser imposta sem a prévia indicação específica das URLs; (ii) estabelecer se é juridicamente admissível a imposição de medidas de
stay down
, filtragem proativa e monitoramento contínuo de conteúdos; (iii) determinar se a obrigação de desindexação e sinalização de risco é compatível com o regime do Marco Civil da Internet; (iv) verificar se o direito de resposta pode ser exigido da plataforma provedora de aplicações; e (v) apurar a subsistência das obrigações de fornecimento de dados e da multa cominatória diante do comparecimento espontâneo da corré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do provedor de aplicações por conteúdo gerado por terceiros depende do descumprimento de ordem judicial específica de remoção, com indicação clara e individualizada do conteúdo infringente, nos termos do art. 19 do Marco Civil da Internet.

4.

A exigência de indicação prévia das URLs é condição indispensável para a efetividade da ordem de remoção e para afastar imposições genéricas incompatíveis com a reserva de jurisdição.

5.

As medidas de
stay down,
filtragem proativa, monitoramento contínuo, sinalização de risco e desindexação genérica configuram controle prévio de conteúdos, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, por implicarem censura e obrigação técnica inexigível ao provedor.

6.

A ausência de demonstração da viabilidade técnica das medidas impostas reforça a inexigibilidade das obrigações de monitoramento e controle prévio atribuídas à plataforma.

7.

O fornecimento de dados cadastrais da usuária perde o objeto diante do comparecimento espontâneo da corré e torna desnecessária a manutenção da ordem judicial.

8.

O direito de resposta previsto na Lei no 13.188/2015 dirige-se ao veículo de comunicação que exerce atividade editorial e recai sobre o titular do perfil que produz e divulga o conteúdo, e não sobre a plataforma provedora de aplicações.

9.

A multa cominatória revela-se desproporcional quando vinculada a obrigações inexigíveis ou cujo objeto já foi alcançado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A remoção de conteúdo ofensivo por provedor de aplicações exige ordem judicial específica com indicação individualizada das URLs correspondentes.

2.

É juridicamente inadmissível a imposição de obrigações genéricas de filtragem prévia, monitoramento contínuo, sinalização de risco,
stay down
e desindexação ao provedor de aplicações de internet.

3.

O direito de resposta deve ser exercido em face do titular do perfil que produz conteúdo com caráter editorial, e não da plataforma que apenas o hospeda tecnicamente.

4.

O comparecimento espontâneo do usuário afasta a utilidade da ordem de fornecimento de dados e das sanções correlatas.

4.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19 e § 1o; Lei no 13.188/2015, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.848.036/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26.04.2022, DJe 05.05.2022; STF, RE no 1.037.396; TJMT, N.U 1006922-86.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 01.04.2025, DJE 09.04.2025.

Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1037127-98.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se Agravo de Instrumento interposto por
Bytedance Brasil Tecnologia Ltda
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1090672-57.2025.8.11.0041, ajuizada por
Especial Vitta São Paulo Ltda e Ana Carolina Galdino Moranski.

No processo principal, as autoras alegaram ser vítimas de campanha difamatória promovida pela corré Carolina Taner, destinada a divulgar conteúdos ofensivos e desinformativos contra a empresa, seus produtos e sua representante legal.

A Juíza singular deferiu a tutela de urgência e determinou a remoção de conteúdos específicos, implementação de medidas de
stay down
, desindexação de termos relacionados, fornecimento de dados cadastrais da usuária, proibição de monetização e impulsionamento de conteúdos relacionados e notificação da corré pelas plataformas.

A Agravante opôs embargos de declaração e alegou omissão quanto à necessidade de indicação específica das URLs dos conteúdos a serem removidos, bem como obscuridade quanto às obrigações de monitoramento de conteúdos, implementação de filtro proativo, desindexação e fornecimento de dados.

A Juíza singular acolheu parcialmente os embargos. Reconheceu a necessidade de indicação das URLs dos conteúdos ofensivos e determinou que as autoras apresentassem planilha com tais dados no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ineficácia da tutela de urgência quanto à remoção de conteúdo. Manteve, todavia, as demais determinações, inclusive quanto às medidas de
stay down
, desindexação, direito de resposta e fornecimento de dados da corré.

Posteriormente, em razão de pedido das autoras, a Juíza singular majorou a multa diária para R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Inconformada, a Agravante sustenta que as obrigações de implementação de filtros proativos, desindexação, direito de resposta e notificação da interessada pela plataforma são inviáveis e inexigíveis, acarretam risco de imposição de obrigação de monitoramento prévio de conteúdos e censura indevida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 324516867).

Contrarrazões apresentadas por Especial Vitta São Paulo Ltda em ID. 334654354.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Bytedance Brasil Tecnologia Ltda
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1090672-57.2025.8.11.0041, ajuizada por
Especial Vitta São Paulo Ltda
e
Ana Carolina Galdino Moranski.

Na ação principal, as autoras alegaram ser vítimas de campanha difamatória promovida pela corré Carolina Taner, destinada a divulgar conteúdos ofensivos e desinformativos contra a empresa, seus produtos e sua representante legal. Requereram, liminarmente, a remoção de conteúdos específicos, implementação de medidas de
stay down
, desindexação, fornecimento de dados cadastrais e outras providências destinadas a cessar os efeitos da alegada violência digital.

A Juíza singular deferiu a medida liminar nos autos principais e determinou a remoção de conteúdos específicos após indicação de URLs, fornecimento de dados cadastrais, implementação de
stay down
, desindexação de termos relacionados e outras medidas. Posteriormente, no âmbito de embargos de declaração, a Juíza singular reconheceu expressamente a necessidade de as autoras apresentarem planilha com as URLs específicas dos conteúdos considerados ofensivos, como condição para efetividade da tutela quanto à remoção. Manteve, contudo, as demais determinações.

A Agravante, inconformada, requer a reforma da decisão para que sejam afastadas as obrigações de implementação de filtros proativos, desindexação, direito de resposta e notificação da interessada pela plataforma, sob alegação de que tais medidas implicariam monitoramento prévio vedado pelo Marco Civil da Internet.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência e manteve determinações relativas a
stay down
, desindexação, direito de resposta e fornecimento de dados, ainda que tenha condicionado a remoção de conteúdos específicos à prévia indicação de URLs.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O art. 19 do Marco Civil da Internet estabelece que o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

O sistema do
notice-and-stay-down
é entendido pelo Superior Tribunal de Justiça como um sistema excepcional que prevê a responsabilidade do provedor pela omissão diante de simples notificação do ofendido para retirada do conteúdo ofensivo. (REsp n. 1.848.036/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 5/5/2022.)

Segundo a Corte superior, a responsabilidade do provedor por atos de seus usuários, como regra, apenas se verifica quando há descumprimento de ordem judicial de remoção de conteúdo, diante da inteligência do art. 19 do Marco Civil da Internet, que prevê a reserva de jurisdição.

Ademais, excepcionalmente, em casos de divulgação, sem consentimento, de cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, há possibilidade de remoção de conteúdo mediante simples notificação da vítima, também chamado de sistema
notice-and-stay-down
.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 1037396 e fixou a tese, no âmbito de recurso repetitivo, que reconheceu a inconstitucionalidade parcial e progressiva do artigo 19 do Marco Civil da Internet.

A Suprema Corte entendeu que há um estado de omissão parcial que decorre do fato de a regra geral do art. 19 não conferir proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância (proteção de direitos fundamentais e da democracia).

Especificamente quanto aos crimes contra honra, a tese supramencionada apresentou regulamentação específica, a saber:

"3.1. Nas hipóteses de crime contra a honra, aplica-se o art. 19 do MCI, sem prejuízo da possibilidade de remoção por notificação extrajudicial. 3.2. Em se tratando de sucessivas replicações do fato ofensivo já reconhecido por decisão judicial, todos os provedores de redes sociais deverão remover as publicações com idênticos conteúdos, independentemente de novas decisões judiciais, a partir de notificação judicial ou extrajudicial."

A partir desse entendimento consolidado, verifico que as medidas de
stay down
, desindexação, sinalização de risco e apresentação de relatórios quinzenais de moderação determinadas pela decisão recorrida configuram, em essência, obrigações de filtragem prévia e monitoramento contínuo de conteúdo, incompatíveis com o sistema legal brasileiro.

Mesmo diante da evolução jurisprudencial promovida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1037396, que admitiu excepcionalmente a remoção de conteúdo mediante notificação extrajudicial em casos de crimes contra a honra e a remoção de sucessivas replicações de conteúdo idêntico já reconhecido judicialmente como ilícito, não há amparo legal para imposição de obrigações genéricas de filtragem, monitoramento ou controle prévio de conteúdos ainda não individualizados.

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal refere-se expressamente a "replicações do fato ofensivo já reconhecido por decisão judicial", o que pressupõe a prévia análise judicial do conteúdo específico e a identificação de sua ilicitude. Não autoriza, portanto, a imposição de filtros automatizados genéricos baseados em termos-chave ou
hashes
de arquivos, que operariam de forma indiscriminada sobre conteúdos futuros ainda não examinados pelo Poder Judiciário.

Ademais, as autoras não comprovaram, no âmbito de cognição sumária própria da tutela de urgência, a viabilidade técnica das medidas impostas, tampouco demonstraram que tais obrigações constituem funcionalidades nativas ou tecnicamente exigíveis das plataformas de redes sociais.

No que se refere ao fornecimento de dados da corré, a Juíza singular determinou na decisão agravada o compartilhamento das informações em virtude de não ter obtido êxito na citação/intimação oficial de Carolina Taner, razão pela qual a ordem judicial permanece. (ID. 209499851 - Pág. 6)

Assim, diante do comparecimento espontâneo da corré, a finalidade que justificava essas determinações foi integralmente atendida, o que configura perda superveniente do objeto. A manutenção de tais obrigações caracterizaria imposição de encargos desnecessários e desprovidos de utilidade prática ao provedor de aplicações.

Referente ao direito de resposta, o art. 2o da Lei no 13.188/2015 estabelece que "ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social é assegurado o direito de resposta ou retificação, gratuito e proporcional ao agravo". A norma destina-se a disciplinar o direito de resposta em face de veículos de comunicação social que exercem atividade editorial sobre o conteúdo divulgado.

A Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que "o perfil do recorrido na rede social Instagram, que tem expressiva audiência e produção organizada de conteúdo informativo, configura veículo de comunicação para os fins da lei, irrelevante a falta de personalidade jurídica da página" (N.U 1006922-86.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 09/04/2025).

Observo, portanto, que a jurisprudência reconhece como veículo de comunicação social o perfil do usuário que produz conteúdo organizado com expressiva audiência, e não a plataforma que meramente armazena tecnicamente tais publicações. Dessa forma, a obrigação de viabilização do direito de resposta deve recair sobre a corré Carolina Taner, titular do perfil e produtora do conteúdo, e não sobre a Agravante, que atua como mera provedora de aplicações de internet sem exercício de atividade editorial.

Afastadas as determinações que constituíam obrigações juridicamente inexigíveis ou que perderam objeto em razão do comparecimento espontâneo da corré, a manutenção integral da multa cominatória revela desproporcionalidade. A multa tem natureza exclusivamente coercitiva e não é devida quando a própria obrigação se revela inexigível ou quando seu objeto já foi alcançado.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida e afastar as determinações de implementação de medidas de
stay down
, desindexação de termos relacionados, sinalização de risco com direito de resposta, fornecimento de dados cadastrais e notificação da corré via mensagem direta, bem como a multa cominatória correlata. Mantenho tão somente a determinação de remoção de conteúdos específicos mediante prévia e indispensável indicação das URLs correspondentes pelas autoras, em observância ao disposto no art. 19, § 1o, do Marco Civil da Internet.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026